Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707481-89.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AGRAVADA: ADRIANA NOGUEIRA LEITE DECISÃO Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A com fundamento no artigo 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. A agravante repisa os fundamentos lançados no recurso especial. O apelo não merece ser conhecido, porquanto incabível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO (ART. 1042, CAPUT, CPC/2015). ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2°, do CPC/2015, uma vez negado seguimento ao recurso especial na instância de origem, considerando a conformidade do entendimento exarado pelo acórdão recorrido com o posicionamento firmado em julgamento repetitivo por este Tribunal Superior, a irresignação da parte com a decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem deve se dar por meio de agravo interno, consoante art. 1.021 do CPC/2015. Observe-se que, nessa hipótese, a interposição do agravo do art. 1.042, caput, do CPC/2015 configura erro grosseiro, de acordo com o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. (...) (AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO E FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, I, B, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE POR MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO TENTADO POR ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. NÃO INCIDÊNCIA. TENTATIVA. AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. SÚMULA 7/STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.030, § 2o, do CPC/2015 prevê, expressamente, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado sob o regime de julgamento de recursos repetitivos. Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese, a interposição de agravo em recurso especial caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgRg no AREsp n. 2.341.777/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) (...) (AgRg no AREsp n. 2.469.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Ante o exposto, não conheço do agravo de ID no 60826862. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004